Tribunal: TJDFT
Processo: 0009643-45.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009643-45.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR ESPÓLIO DE: BENICIO OLIVEIRA SANTOS CREDOR: CELSO MACHADO DE CASTRO, DANIEL EVANGELISTA, DARCI LEITE DE OLIVEIRA, DELIO CORREIA GUIMARAES, DOMINGOS FERREIRA GANDA, ERNANDES LEITE SIQUEIRA, ESPEDITO ALVES DOS SANTOS, FLORIANO JOSE PEREIRA, FRANCISCO AIRES SALDANHA, INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO SUCESSOR: VALDECI MORAIS SANTOS, VALDELICE DE MORAIS SANTOS, BENILDO MORAIS SANTOS, BENIVALDO DE MORAIS SANTOS, MARICELIA DE MORAIS SANTOS MENDES, MARIA SONIA DE MORAIS SANTOS, VANEIDE DE MORAIS SANTOS MENDES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O(s) herdeiro(s) do(a) credor(a) CELSO MACHADO DE CASTRO formularam pedido de habilitação no presente precatório (ID 27124243). Todavia, a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, estabelece em seu art. 32, § 5o, que: Art. 32. (...) § 5o. Falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver. Assim, os requerentes deverão formular novo pedido de habilitação no Juízo da Execução, que é o competente para a apreciação do referido pleito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no Juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá(ão) apresentar: a) escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a); OU b) as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. Ademais, conforme a planilha de ID 16694930, homologada pela decisão ID 16765612, o credor CELSO MACHADO DE CASTRO cedeu todo o seu crédito e não faz jus a levantar valores neste precatório. Dessa forma, eventual habilitação de sucessores do credor CELSO MACHADO DE CASTRO será inócua. 2. Concedo novo prazo de 30 (trinta) dias para o cessionário COMPANY PROPAGANDA LTDA cumprir a decisão ID 18341092. 3. Escoado o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção do precatório, com ou sem a ressalva da pendência de levantamento do crédito do cessionário COMPANY PROPAGANDA LTDA, a depender da situação vigente. Vale destacar, por oportuno, que os créditos de todos os credores e (sub)cessionários, à exceção de COMPANY PROPAGANDA LTDA, já tiveram sua correta destinação (levantamento de alvará, certificado de compensação ou cumprimento de penhora). Publique-se. Intimem-se, inclusive o ente devedor. Brasília, 20 de agosto de 2021. pac RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios